Tribunal: TJSP
Processo: 2228319-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de Nulidade das CDAs. Descabimento. CDAs que não padecem de qualquer nulidade, vez que se encontram preenchidos todos os requisitos do art. 202, do Código Tributário Nacional, bem como, pelo art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80, para formação da Certidão de Dívida Ativa que é pertinente à ICMS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de Nulidade das CDAs. Descabimento. CDAs que não padecem de qualquer nulidade, vez que se encontram preenchidos todos os requisitos do art. 202, do Código Tributário Nacional, bem como, pelo art. 2o, § 5o da Lei n. 6.830/80, para formação da Certidão de Dívida Ativa que é pertinente à ICMS declarado e não pago. Certidão de Dívida Ativa, enquanto enunciadora de um ato administrativo, goza de presunção de certeza e liquidez. Aplicação ao caso dos arts. 142, 147 e 150, do Código Tributário Nacional; art. 56, da Lei Estadual n. 6.3744/89; Enunciado de Súmula 436, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como da Súmula 26 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, mantendo-se a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta em face das CDAs levadas à execução.